Tribunal: TJPA
Processo: 0801087-25.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801087-25.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CHARLENE BRITO DO NASCIMENTO, VICENTE MARTINS GOMES, ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0801087-25.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL

COMARCA:
MOJU/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTES:
CHARLENE BRITO DO NASCIMENTO, VICENTE MARTINS GOMES, ANTONIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
E OUTROS JÁ QUALIFICADOS NA AÇÃO ORIGINÁRIA
(ADVOGADOS FERNANDO LUIZ DA COSTA FIALHO – OAB/PA Nº 22.495; E CLESIO DANTAS AVEZEDO – OAB/PA Nº

14.542-A)

AGRAVADA:
BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DA EMPRESA BIOPALMAS DA AMAZÔNIA S.A. REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO

(ADVOGADOS PEDRO BENTES PINHERO FILHO – OAB/PA Nº 3.120; PEDRO BENTES PINHEIRO NETO – OAB/PA Nº 12.816; RENAN AZEVEDO SANTOS – OAB/PA Nº 18.988)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR C/C PERDAS E DANOS. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA EM SEDE DE 1º GRAU. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deve ser mantida a decisão agravada quando constatado que o magistrado expôs, de modo fundamentado, a comprovação dos requisitos para antecipação os efeitos da tutela pretendida (art. 561 do CPC).

2
.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801087-25.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL

COMARCA: MOJU/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTES: CHARLENE BRITO DO NASCIMENTO, VICENTE MARTINS GOMES E ANTONIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
(ADVOGADOS FERNANDO LUIZ DA COSTA FIALHO – OAB/PA Nº 22.495; E CLESIO DANTAS AVEZEDO – OAB/PA Nº

14.542-A)

AGRAVADA: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DA EMPRESA BIOPALMAS DA AMAZÔNIA S.A. REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
(ADVOGADOS PEDRO BENTES PINHERO FILHO – OAB/PA Nº 3.120; PEDRO BENTES PINHEIRO NETO – OAB/PA Nº 12.816; RENAN AZEVEDO SANTOS – OAB/PA Nº 18.988)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo Ativo,
interposto por
Charlene Brito do Nascimento, Vicente Martins Gomes e Antônio Sebastião de Oliveira,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que – nos autos de
Ação com Pedido de Reintegração de Posse com Pedido de Medida Liminar c/c Perdas e Danos
(nº 0800127-44.2020.8.14.0031), ajuizada por Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S.A. (atual denominação da empresa Biopalmas da Amazônia S.A. Reflorestamento Industria e Comércio) - deferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória pleiteada na inicial.

Em suas razões, após discorrer cerca da tempestividade do recurso, sustentam os agravantes a necessidade de reforma da decisão questionada, sustentando, em apertada síntese:

a)
que os requisitos para reintegração da posse não foram cumpridos;

b)
a necessidade de assegurar procedimentos especiais próprios às ações possessórias, salientando que até o momento os réus não foram citados, não tendo havido a devida publicidade do feito, nos termos do art. 554 do CPC. Afirma, ainda, que “
não há que aguardar-se o cumprimento da liminar

para então proceder à citação dos réus. Muito pelo contrário. Nesse diapasão, frisa-se que não é possível o desenvolvimento do processo sem a correta identificação e citação dos réus, uma vez que se trata de requisito necessário à sua validade
”.

Ao final, postulam os agravantes:

“a) Seja recebido o presente agravo de instrumento e documentos que acompanham;

b) A concessão do benefício da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos da Lei nº1.060/50 e dos Artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil;

c) A concessão imediata do efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do Art. 1.019, I, tendo em vista o risco de dano irreparável e irreversibilidade da medida liminar;

d) Seja a agravada intimada para que, querendo, conteste ao presente agravo;

e) A intimação do Ministério Público, nos termos do Art. 1.019,
III;

f) Seja ao final dado provimento integral ao presente Agravo de Instrumento, para o fim revogar a decisão recorrida com imediato recolhimento ordem judicial para uso de força policial na operação, até ulterior sentença de mérito;

g) E sucessivamente, a fim de que se garanta o tempo necessário às mediações com as famílias e seu atendimento/realocação por parte do Poder Público, que a decisão agravada seja reformada nesse sentido”.

O recurso foi primeiramente distribuído, inicialmente, ao Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, o qual determinou sua redistribuição por se tratar de matéria direito privado, recaindo sob a relatoria do Des. José Torquato Araújo de Alencar (Juiz Convocado), que determinou nova redistribuição, por prevenção, a minha relatoria, oportunidade em que indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, determinando a intimação da parte agravada e posterior envio ao
custos iuris.

Apresentada contrarrazões pela parte agravada, com pedido para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

Por sua vez, o
Parquet
, em parecer de lavra da Procuradora Rosa Maria Rodrigues Carvalho, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Por último, retornaram-me os autos conclusos.

É o relatório
. Sem revisão final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento na Sessão Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos e pressupostos de admissibilidade.

De início, é de bom alvitre registrar que a Ação de Reintegração de Posse – uma das modalidades das chamadas ações possessórias – consiste na ação movida pelo esbulhado, com o fito de restituir a posse perdida em razão da violência, clandestinidade ou precariedade.

Nessa linha, conforme previsão do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar, em suma, o exercício anterior de posse, seja direta ou indireta, a ocorrência do esbulho praticado pelo réu, a perda da posse, e, ainda, para a concessão da liminar, que a tomada da posse pelo requerido tenha ocorrido há menos de ano e dia.

De mais a mais, dispõe o art. 1.208 do Código Civil que
“
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.

No caso,
não vislumbro razões para dar provimento ao presente Agravo, ante a ausência de teratologia na decisão agravada, a justificar a atuação deste e. Tribunal neste momento processual.

Ilustrando o dito acima, reproduzo fragmentos do
decisum
questionado, em frações de interesse, os quais adoto como razões de decidir:

“
Embora inicialmente este magistrado tenha consignado a necessidade de realização de audiência de justificação, o passar do tempo, o evolver dos fatos e as sucessivas manifestações das partes, especialmente a abundante informação gráfica produzida pela autora, já propiciaram o desvendamento do cenário fático, dispensando a produção de outras provas para a análise da liminar vindicada ab initio, o que ora procedo
.

Em primeiro lugar, está provado que a autora detém a dominialidade sobre as áreas das fazendas Jacitara II e São Raimundo, componentes do bloco Fazenda Amanda
.

Ao depois, também é inconteste que os requeridos se encontram no interior da área das fazendas, na qualidade de ocupantes sem título, tendo ali edificado e introduzido benfeitorias, como casas, criações de animais e plantações.

A viabilidade de apreciação da liminar decorre de se tratar a posse dos requeridos de posse de força nova, ao contrário do que defendido por eles nas petições que atravessaram
.

Com efeito,
já na inicial a autora relata que a constatação da invasão se deu em 12.10.2019
(conforme registrado no BOP 00099/2019.101306-5 – ID 16153639)
o que se revela compatível com os registros fotográficos ali apresentados, denotando a incipiência da ocupação, com a presença de barracos de lona sobre estruturas precárias de madeira e abertura de clareiras e picos
(ID 16153658, pp. 5/10).

Registro ser fato público e notório que a empresa autora mantém vigilância sobre suas propriedades rurais sediadas neste Município, exercida por empresa terceirizada de segurança patrimonial, cujas rondas oportunizaram a breve constatação da ocupação, não sendo razoável nesse cenário que passasse por logo tempo ignorada.

Mesmo o despacho ID 22074312 onde fiz constar que a ocupação dataria de mais de ano e dia considerou apenas o tempo decorrido entre a ocupação e a data de sua prolação, em 18.12.2020,

não servindo de fundamento para a apreciação do cabimento da liminar, que àquela época pendia da realização da audiência de justificação, ora tida por dispensável.

Assim,
ao menos por ora, resta arrostada a alegação contida na petição ID 23753989 (Contestação) no sentido de que a ocupação dataria de 10.01.2019, marco esse que teria o único efeito de obstar a apreciação da liminar, pois o protocolo da inicial se deu em março de 2020.

Veja-se que em curto espaço de tempo desde o ajuizamento da ação os ocupantes da área organizaram-se em associação, fundada em assembleia realizada em agosto/2020 e os vídeos mais recentes anexados na petição ID 42328325 exibindo edificações em alvenaria denotam a rápida evolução da ocupação, não sendo crível que permaneceria por mais de 10 meses
(de 10.10.2019 – data da início da ocupação segundo alegam os requeridos, até 12.10.2019 – data do início da ocupação segundo alega a autora)
ainda instalados em precários barracos de lona, parte dos quais ainda em construção.

Assim,
encontram-se presentes os elementos que condicionam a concessão da liminar, quais sejam: a posse da autora, denotada pela vigilância que exerce sobre a área, ainda que não esteja sujeita a exploração econômica direta, pois exteriorizadora da propriedade; a privação da posse, ainda que somente das áreas ocupadas, cujo acesso vem sendo obstado pelos requeridos; a data do esbulho, em outubro/2019, portanto menos de ano e dia antes do ingresso da ação
.

Não posso deixar de registrar que desde a fase embrionária da ocupação os requeridos foram cientificados de que a área era de propriedade particular, contudo, optaram por resistir ao desforço e empenharam-se em demarcar lotes, abrir picos e vicinais, edificar e introduzir benfeitorias como criações e plantações, tendo inequívoca ciência de que o faziam em próprio alheio
. Embora seja lamentável que possam vir a ser privados de usufruir ou mesmo perder tudo o que com esforço alcançaram, este Juízo não pode condescender com o aviltamento indiscriminado do direito de propriedade, em especial porque, no caso, concerne a empresa com intensa atividade econômica na região, não sugerindo tratar-se de mero latifúndio improdutivo e destinado a especulação.

Ademais, no particular, vale assentar que os órgãos fundiários e gestores de terras do Município (ID 22923091), do Estado e da União (ID 23562867) ou silenciaram ou manifestaram desinteresse na causa.

Tal o contexto, presentes os requisitos legais,
defiro a liminar determinando a reintegração
da autora BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A (atual denominação da empresa BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A. REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO) na posse das áreas invadidas pertencentes às Fazendas São Raimundo e Jacitara II, na altura do Km 37 da PA/150, e em toda sua extensão, no município de Moju-PA, medida essa a ser cumprida em face dos integrantes da OCUPAÇÃO NOVA CONQUISTA/BOA NOVA (VILA BETÂNIA) representados por JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA SILVA e quem mais se encontre na área. Para a hipótese de descumprimento, imponho multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por pessoa, sem prejuízo da apuração do crime de desobediência pelo renitente

Determino que seja oficiado ao Comando-Geral da Polícia Militar requisitando disponibilização de contingente suficiente para garantia do cumprimento e prevenção de intercorrências indesejáveis, considerando o quantitativo de posseiros/famílias envolvidas.
(...)
”
(grifei).

Na mesma linha, transcrevo, de igual modo, fragmento do parecer do
custos iuris
, na fração de interesse:

“Portanto, é cediço para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, o recorrente deve demonstrar que há probabilidade do provimento do recurso (fumus boni iuris) e que os efeitos da decisão possam causar risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora).

Em análise dos autos, verifica-se que a parte agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão interlocutória, a qual determinou a reintegração de posse das áreas invadidas pertencentes às Fazendas São Raimundo e Jacitara II, na altura do Km 37 da PA/150, e em toda sua extensão, no município de Moju-PA.

Observo nos autos que não há elementos de convicção suficientes que justifiquem a concessão do efeito suspensivo pleiteado no presente recurso, sobre a decisão de 1º grau, que deferiu a medida de reintegração de posse a empresa Biopalma da Amazônia S.A - Reflorestamento Indústria e Comércio.

No caso em tela, analisando os documentos colacionados aos autos entendo que não restou comprovado a posse e propriedade da Santa Maria Distribuidora Comércio e Representação Ltda ou dos agravantes no terreno em questão, pois não ficou demonstrado no instrumento processual elementos probatórios suficientes que confirmem a veracidade dos fatos alegados pela parte agravante.

Sabe-se que, pelo fato do agravo de instrumento ser um debate restrito aos pressupostos fumus boni iuris e periculum in mora, o mérito da demanda deve ser apreciado em momento oportuno. No presente caso, não vislumbro

Desse modo, não verifico a presença do fumus boni iuris, pois não há nos autos indícios suficientes para demonstrar o direito pleiteado pelos recorrentes, visto que resta claro a invasão do terreno.

Em relação ao periculum in mora, percebo não estar presente no que diz respeito aos prejuízos irreversíveis diante da reintegração de posse a parte agravada, pois a liminar foi deferida pois a posse da agravada é denotada pela vigilância que exerce sobre a área, mesmo que ainda não esteja sujeita a exploração econômica direta.

Registra-se que desde a fase embrionária da ocupação os agravantes foram cientificados de que a área era de propriedade particular, contudo, optaram por resistir ao desforço e empenharam-se em demarcar lotes, abrir picos e vicinais, edificar e introduzir benfeitorias como criações e plantações, tendo inequívoca ciência de que o faziam em propriedade alheia.

Embora seja lamentável que possam vir a ser privados de usufruir ou mesmo perder tudo o que com esforço alcançaram, não se pode condescender com o aviltamento indiscriminado do direito de propriedade”.

Como se nota, o
Juízo
a quo,
examinando a documentação coligida aos autos, concluiu, em exame preliminar e de modo fundamentado, pelo preenchimento dos requisitos para a proteção possessória, justificando a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

A propósito, com relação
à alegação de ausência de observância ao procedimento legal de citação próprio das ações possessórias
,
registro que a análise da tutela provisória pelo Juízo
a quo
não necessita de prévia citação dos réus.

De qualquer modo, impõe consignar a ausência de prejuízo para os agravantes, uma vez que, ao lado de demonstrarem ter ciência inequívoca do processo com a interposição do presente recurso, constato que já foi, inclusive, apresentada contestação nos autos originários.

Outrossim, conforme pontuado pelo Juízo
a quo,
encontra-se comprovada a constituição de associação pelos ocupantes (a qual, inclusive, representou os réus na última audiência realizada até o momento, no dia 23/11/2021), bem como, que, evitando qualquer tipo de futura alegação de nulidade, o magistrado singular, em sede da decisão agravada, reabriu prazo para apresentação de contestação, determinando, inclusive, a citação da mencionada Associação para apresentação de defesa.

Reforçando o exposto, reproduzo trecho da decisão agravada, o qual adoto, de igual modo, como razão de decidir:

“Em primeiro lugar, é fato que a citação da parte requerida (plúrima) não observou o comando dos §§1º (primeira parte) e 2º do art. 554 do CPC, vez que não houve a publicação do edital a que esses dispositivos se referem. Desse modo, resta sem efeito a certidão ID 20420114, como ora a declaro.

Não obstante,
diante do comparecimento espontâneo de alentado número de supostos ocupantes, inclusive com comprovação de constituição de Associação (Associação Cultural e Beneficente de Moradores da Nova Conquista – ‘AMDENC’) que os representa, reputo suprida a citação (CPC, art. 239, §1º, primeira parte), pois atingida a finalidade do ato processual, que se preordena a convocar o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual (CPC, art. 238), estando todos inequivocamente cientes da existência da demanda
.

(...)

Considerando que a certidão de decurso de prazo ID 20420114 foi tornada sem efeito somente neste decisum, contudo o
vício da citação foi suprido pelo comparecimento espontâneo dos requeridos, e tendo em vista o comando do parágrafo único do art. 564 do CPC, reabro o prazo para contestação, que poderá se dar por rerratificação da peça já apresentada
(ID 23753989).

Cite-se a Associação Cultural e Beneficente de Moradores da Nova Conquista – ‘AMDENC’ ou ‘ACBMDENC’ na pessoa de seu presidente João Pinheiro de Castro, para que oferte, querendo, a defesa
que tiver, no prazo de 15 dias úteis
”
(destaquei).

Destarte, na linha do que salientei quando do indeferimento do efeito suspensivo pleiteado, não vejo motivos para modificar tal entendimento, devendo ser mantida a decisão agravada.

Reforçando o exposto, colaciono, por todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS – LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - O deferimento de medida liminar de natureza possessória passa pela comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, o que ocorreu na espécie. II - No caso dos autos, diante da comprovação de que os agravados detinham a posse do bem há anos, bem como da recente turbação sofrida, deve ser mantida a liminar de reintegração”.
(TJ-MS
- AI: 14098387420208120000 MS 1409838-74.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 27/08/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2020).

-------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POSSESSÓRIA - MANUTENÇÃO DE POSSE - REQUISITOS LEGAIS PRESENTES- LIMINAR DEFERIDA. A defesa da posse é possível quando demonstrada objetivamente a sua legitimidade e a turbação praticada pela outra parte. Demonstrada a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, deve ser deferido o pedido liminar de manutenção de posse”.

(TJ-MG -
AI: 10000200104818001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 26/08/2020).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo irretocável a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/02/2023